Tribunal: STF
Processo: AI 582457
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista: desvio de função:
impossibilidade de enquadramento funcional e equiparação salarial:
direito de receber a diferença das remunerações pelo período
trabalhado em desvio, como indenização, sob pena de enriquecimento
sem causa do Estado: precedentes.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: questão relativa à responsabilidade subsidiária da
Administração Pública por débitos trabalhistas, restrita ao âmbito
da legislação ordinária pertinente (Enunc. 331/TST; L. 8.666/93) e
insuscetível de reapreciação na via do recurso extraordinário:
precedentes.